Tribunal: STJ
Processo: 0835200-85.2024.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3109482 - MS(2025/0453107-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: DANIEL SEBADELHE ARANHA - PB014139
YGOR CÉZAR SALVIANO DE SOUZA MENDES - PB027333
EUNICE COSTA DE ARAÚJO PENAFORTE - PB031478
AGRAVADO
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ADVOGADO
: HELDER MASSAAKI KANAMARU - MS021956A
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ACIDENTÁRIA.
AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO MONOCRÁTICA (ART. 1.021, § 1o, DO
). AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/2015
CONHECIDO.
Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
1.
agravada, não há como conhecer deste agravo interno, diante da inobservância do princípio da
dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
.
CPC/2015
Agravo interno não conhecido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/05/2026
20/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56966545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 21/05/2026 14:22:27
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: e6e8a141-8d3b-438e-bdb0-025d03eb551d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3109482 - MS(2025/0453107-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A
ADVOGADO
: DANIEL SEBADELHE ARANHA - PB014139
AGRAVADO
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ADVOGADO
: HELDER MASSAAKI KANAMARU - MS021956
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ACIDENTÁRIA.
AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO MONOCRÁTICA (ART. 1.021, § 1o, DO
). AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/2015
CONHECIDO.
Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
1.
agravada, não há como conhecer deste agravo interno, diante da inobservância do princípio da
dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
.
CPC/2015
Agravo interno não conhecido.
2.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ENERGISA MATO GROSSO DO
SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão proferida pela Presidência
do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial por
ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial (e-STJ, fls. 848-849).
Em suas razões, a parte agravante pretende a reforma da decisão
agravada. Para tanto, sustenta, em síntese, não ser hipótese de aplicação do óbice da
.
Súmula 7/STJ
Requer, ao final, o provimento do agravo interno com a reforma da decisão
recorrida (e-STJ, fls. 855-861).
Contraminuta apresentada (e-STJ, fls. 865-870).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56628459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:47:18
Código de Controle do Documento: fd199ee1-ce7d-43c9-9745-ca3fc049c74f

No mais, não cabe o conhecimento desta pretensão recursal.
Com efeito, a decisão da Presidência desta Corte Superior não conheceu do
agravo em recurso especial, tendo em vista que a insurgente não teria questionado o
teor da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, ao ter estabelecido o não
conhecimento do recurso especial por carência de demonstração da divergência
jurisprudencial, conforme se vê do seguinte trecho (e-STJ, fls. 848-849):
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu
o Recurso Especial, considerando: divergência não comprovada.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente o referido
fundamento.
Nos termos do III, do CPC e do parágrafo único, I, do art. 932, art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos
da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante
impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o
Recurso Especial. A propósito:
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
.
Súmula n. 182/STJ
Ante o exposto, com base no -E, V,
o parágrafo único, I,
c/c
art. 21 art. 253,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço
do Agravo em Recurso Especial.
Portanto, a análise das razões do agravo interno revela que a insurgente
não questionou os fundamentos da manifestação judicial ora agravada, relacionados à
carência de ataque à ausência de demonstração do dissídio interpretativo. Nota-se,
neste recurso, que a parte se limitou a arguir que não seria hipótese de aplicação da
, pois buscaria apenas a devida qualificação jurídica do acervo fático-
Súmula 7/STJ
probatório e o reconhecimento da ofensa a dispositivo de lei.
Logo, nada se falou, na petição, sobre os fundamentos que ocasionaram o
não conhecimento do agravo.
Dito isso, os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de
estabelecem a obrigação de a parte recorrente observar o princípio da dialeticidade
recursal, com impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada na
petição de agravo interno, sob pena de não conhecimento do recurso.
Documento eletrônico VDA56628459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:47:18
Código de Controle do Documento: fd199ee1-ce7d-43c9-9745-ca3fc049c74f

Portanto, considerando a ausência de questionamento efetivo das teses da
manifestação ora recorrida, não há como conhecer do agravo interno, tendo em vista a
não observância ao princípio da dialeticidade.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO LIMINAR DOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
Não se conhece de agravo interno quando o agravante deixa de impugnar
os fundamentos da decisão proferida, nos termos do que dispõe a
.
súmula 182/STJ
Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos
, Rel. Ministro Felix Fischer, Corte
EAREsp 1.060.346/MG
Especial, julgado em
DJe
9/2/2021,
12/2/2021)

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO À LUZ DAS
SÚMULAS

e
AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE
283/STF, 284/STF
7/STJ.
IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. INOBSERVÂNCIA DO
§ 1o,
ART. 1.021,
DO
INOVAÇÃO RECURSAL.
CPC/15.
1. Não deve ser conhecido o agravo interno no qual não se encontram
especificamente impugnados os fundamentos da decisão agravada, nos
termos do
§ 1o, do
art. 1.021,
CPC/15.
2. Impossibilidade de se conhecer da alegação de dissídio jurisprudencial
formulada apenas em agravo interno, a configurar inovação recursal,
porquanto o recurso especial se fundou apenas na alínea a do permissivo
constitucional.
3. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
(AgInt no
, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
REsp 1.765.888/DF
Terceira Turma, julgado em
DJe
15/12/2020,
18/12/2020)
Logo, como não foram atacadas especificamente as razões da decisão
monocrática da Presidência desta Corte Superior, não há espaço para o conhecimento
deste recurso.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56628459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:47:18
Código de Controle do Documento: fd199ee1-ce7d-43c9-9745-ca3fc049c74f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.109.482 / MS
Número Registro: 2025/0453107-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08352008520248120001
0835200852024812000150001
8352008520248120001
835200852024812000150001
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A
ADVOGADOS : DANIEL SEBADELHE ARANHA - PB014139
YGOR CÉZAR SALVIANO DE SOUZA MENDES - PB027333
EUNICE COSTA DE ARAÚJO PENAFORTE - PB031478
AGRAVADO
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ADVOGADO
: HELDER MASSAAKI KANAMARU - MS021956A
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A
ADVOGADO : DANIEL SEBADELHE ARANHA - PB014139
AGRAVADO
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ADVOGADO : HELDER MASSAAKI KANAMARU - MS021956
Documento eletrônico VDA56935524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:47:21
Código de Controle do Documento: dc2f69b6-10d5-4090-b5ae-5bc59a942639

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/05/2026
20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:47:21
Código de Controle do Documento: dc2f69b6-10d5-4090-b5ae-5bc59a942639